Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-70.2023.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002914-70.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 024.891.649-10 (RECORRENTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (RECORRIDO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 024.891.649-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO IMÓVEL COM PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM.
PERMANÊNCIA DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Hipótese em que a parte autora procedeu com a formalização de contrato de intenção de compra e venda do imóvel, com posterior declaração de desistência e o reconhecimento de terceiro do vínculo com o imóvel.

2. Permanência da inserção em dívida ativa que se mostra indevida.

3. Obrigação
propter rem
que deve ser vinculada exclusivamente ao titular.

4. Dano moral configurado.

5. Valor arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos por MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA e MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO contra sentença de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexigibilidade do débito em face do reclamante e condenou a reclamada a pagar ao reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Marcio Antonio de Oliveira, em suas razões, aduz que o valor arbitrado é ínfimo, motivo pelo qual requer a majoração para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O ente municipal, por sua vez, defende que não poderia fazer a alteração cadastral somente com a ficha de inscrição apresentada, motivo pelo qual requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, reformando integralmente a sentença.

Contrarrazões apresentadas somente pelo autor – id. 223689713.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002914-70.2023.8.11.0086

Polo Ativo

MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA e outros

Polo Passivo

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na existência (ou não) de responsabilidade do município pela inserção dos dados do autor em dívida ativa após a formalização de contrato de intenção de compra e venda do imóvel, com posterior declaração de desistência e reconhecimento de terceiro do vínculo com o imóvel (i); se há o dever de indenizar (ii); em havendo, se o
quantum
merece ser majorado (iii).

Eis trecho da sentença recorrida:

“A parte reclamante alega ser inexegível a dívida reivindicada pela parte reclamada, no valor de R$ 9.699,08 (nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos) referente a IPTU de imóvel que o reclamante aduz ter assinado contrato de intenção de compra e venda, repassando posteriormente a terceiro.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o reclamante carreou documentos suficientes para comprovação de sua alegação; declaração de desistência do imóvel, pedido de regularização do imóvel realizado pelo espólio do atual proprietário, bem como espelho da ação de execução fiscal.

Importante consignar que a obrigação pelo pagamento de impostos é uma obrigação
propter rem,
ou seja, significa que o titular do direito real sobre uma coisa passa a ser devedor de uma prestação. É por isso que dizemos que a obrigação
propter rem
adere ao bem e não ao titular.

Já a parte reclamada
não juntou nos autos nenhum documento probatório que comprove justificativa para que a promovida realizasse cobrança fiscal em desfavor do reclamante, fora juntado apenas histórico de IPTU, que inclusive comprova que houve a solicitação de REFIS e sem a comprovação do solicitante ou do pagador.
Todos os documentos anexados comprovam que houve a comunicação ao reclamado da mudança de titularidade e posse do imóvel.

Assim, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, uma vez não ser proprietária e nem possuidor do imóvel a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

[...]

DANO MORAL

No que concerne à reparação do dano, a conduta praticada pela parte reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a cobrança é indevida, visto a parte reclamante não ser proprietária e nem possuidora do referido bem.

Assim, a falha na prestação do serviço tem o condão de gerar o dano moral.

Portanto, é devido o dano moral, por haver ofensa a moral.

[...]

DISPOSITIVO.

Posto isso,
proponho

julgar
procedente
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Declarar
a
inexigibilidade do débito
discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada no valor de R$ 9.699,08 (nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos);

2.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (ID 116971738), por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ)

[...]”.

A pretensão recursal não vinga. Explico.

A respeito da cientificação do ente estatal quanto ao pedido de desistência da compra exteriorizada pela parte autora (assinado em 2006), há nos autos documento nominado “ficha de inscrição cadastral imobiliária” pelo espólio de LUIZ PEDROSO SOARES em 12/2018 (id. 223689709), cujo instrumento assume a integralidade dos débitos a partir de 2006, o que está compatível com a alegação de desistência. Associado a isso, o documento está com firma reconhecida em 2018 mais o carimbo do fiscal tributário municipal; por isso, os documentos são condizentes e demonstram a ausência de legitimidade passiva tributária da parte autora em relação aos débitos inscritos na dívida ativa.

Sabe-se que a Constituição de 1988 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, deverão responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, vierem a causar a terceiros, que trata da responsabilização civil do Estado.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal, de fato, consagrou a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6º:

"Art. 37, § 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O exame do dispositivo revela que a constituinte estabeleceu para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., 1993. p. 558).

Portanto, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação ou omissão imputável ao Estado; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Neste sentido, patente o erro do ente municipal que não procedeu com a alteração do cadastro, responsabilizando o proprietário/possuidor, sendo devida a indenização pelos danos suportados em razão do bloqueio indevido de valores.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não representa excesso nem é ínfimo, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução somente para a parte autora, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Município isento de custas (art. 236, CNGC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024